Tribunal: STJ
Processo: 0006738-20.2012.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
ISABELA ALBINI MATE - PR077714
EMBARGADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
EMBARGADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
EMBARGADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
EMBARGADO
: VICTOR LONARDELI
EMBARGADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
Documento eletrônico VDA51408337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9378dc67-d3b9-44cb-a5de-62166a3b24ca

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
EMBARGADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
EMBARGADO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C APURAÇÃO DE
HAVERES. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO EM
PARTE
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ação de dissolução parcial de sociedade comercial c/c apuração de
haveres.
2.Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. No caso, verificou-se omissão quanto a tese da fundamentação da
base de cálculo dos honorários. Vício corrigido, para melhor
esclarecimento, por isso sem efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
07/10/2025
13/10/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51408337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9378dc67-d3b9-44cb-a5de-62166a3b24ca

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9378dc67-d3b9-44cb-a5de-62166a3b24ca

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
ISABELA ALBINI MATE - PR077714
EMBARGADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
EMBARGADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
EMBARGADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
EMBARGADO
: VICTOR LONARDELI
EMBARGADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
EMBARGADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
EMBARGADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
EMBARGADO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C APURAÇÃO DE
HAVERES. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO EM
PARTE
VERIFICADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Ação de dissolução parcial de sociedade comercial c/c apuração de
haveres.
2.Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
3. No caso, verificou-se omissão quanto a tese da fundamentação da
base de cálculo dos honorários. Vício corrigido, para melhor
esclarecimento, por isso sem efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TVDA PARTICIPAÇÕES 3
S.A. – EM LIQUIDAÇÃO (TVDA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
No
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL
NÃO REALIZADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS VENCIDOS.
ARTIGO 87, § 2o, DO CPC. REALIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Para
revisar a conclusão da instância ordinária de que o ato realizado pela
parte tratou, possivelmente, de perda superveniente do objeto, e não
de ato de renúncia, seria imprescindível o reexame fático-probatório
dos autos. Incidência da Súmula no 7/STJ. 3. O art. 87, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir
expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos
na demanda. 4. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional,
os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas
verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC
/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a
nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 5. Na hipótese,
a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de
sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os
vencidos. 6. Rever o valor fixado a título de honorários de
sucumbência demandaria a incursão no conjunto probatório e reexame
de premissas fáticas acerca da complexidade da causa e do trabalho
realizado pelos patronos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ. 7. A aplicação da Súmula no
7 desta Corte Superior ao recurso especial prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial invocado. Precedentes. 8. Agravo interno não
provido. (e-STJ, fls. 4.685/4.686)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão foi
omisso ao não especificar quais fundamentos do Tribunal estadual não teriam sido
impugnados e ao desconsiderar suas alegações de que, mesmo sendo parte legítima
para figurar no polo passivo, não deu causa a demanda, o que violaria o princípio da
causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC. Sustentou que o TJSC reconheceu que
a TVDA não era acionista da Dudalina à época do ajuizamento da ação e que os atos
que motivaram a demanda foram praticados pelos sócios anteriores, sendo indevida
sua responsabilização pelos honorários sucumbenciais. Além disso, apontou omissão
quanto a necessidade de redução do valor fixado para os honorários, considerando o
valor irrisório da causa (R$ 100.000,00 – cem mil reais) e a ausência de proveito
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

econômico, em violação dos arts. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Também destacou a omissão
quanto a aplicação do art. 87,
, do CPC, que exige a distribuição proporcional dos
caput
ônus sucumbenciais entre os litisconsortes, sendo inadequada a solidariedade imposta.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 4.733-4.746).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de embargos
de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material ou julgado impugnado, situações que não se mostram presente na hipótese.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

(1) Da omissão – da responsabilidade dos honorários advocatícios
TVDA alegou omissão no acórdão recorrido, sobre qual fundamento não foi
impugnado pela embargante, bem como sustentou que foi condenado de forma
absolutamente genérica pelos honorários advocatícios, uma vez que não estava na
relação originária.
Na verdade, verifica-se que incidiu sobre a tese a Súmula n. 7/STJ, ao
fundamentar com base no entendimento da Corte estadual de que foi decidido no AI n.
2012.024490-8, que se trata de litisconsórcio passivo necessário, ou seja, todas as
empresas respondem e devem estar no polo passivo da lide e, para tanto, determinou
a inclusão de todos os envolvidos diretamente na resolução do feito.
Tal decisão transitou eu julgado e, portanto, precluiu a alusiva arguição da
ilegitimidade passiva.
Dessa forma, não é possível concluir diferente do TJSC, uma vez que
demandaria reexame fático, conforme fundamentação exposta nas e-STJ, fls. 4691
/4692)
Assim, o acórdão não foi omisso quanto a aplicação da Súmula n. 7/STJ
sobre o tema da legitimidade passiva.
Quanto a responsabilidade ser solidária, também não se nota omissão.
Afinal, a jurisprudência desta Corte é de que os vencidos responderão de forma
solidária pelos honorários de sucumbência, ou seja, no caso verificou-se a legitimidade
passiva de TVDA, sendo estes condenados pelos pagamentos de honorários, TVDA
por consequência também será. Confira-se:
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

Entretanto, o entendimento pacificado desta Corte Superior é de que não
havendo a expressa distribuição proporcional na decisão, os vencidos responderão de
forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA
DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA
EXPRESSA,
A
RESPONSABILIDADE
PROPORCIONAL
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DA
SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o,
DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A
DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11,
DO
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer
se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na
condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que
dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além
de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na
espécie. 2. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na
demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os
vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas
sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A
solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova
4. Na hipótese, a
redação trazida pelo diploma processual vigente.
sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de
sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os
vencidos. 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba
honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil,
que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores,
parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice
à recorrente em executar o valor integral correspondente aos
honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. 6.
Ademais, o fato de os outros dois executados litigarem sob o benefício
da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar norma expressa
do Código de Processo Civil de 2015 - art. 87, § 2o -, sob o argumento
de que violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]
8. Recurso especial provido parcialmente.(R Esp n. 2.005.691/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaques no original).
27/9/2022
29/9/2022
(e-STJ, fls.
4.692/4.693)

Logo, não há que se falar em omissão no julgado.
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

(2) Da omissão – da redução do valor fixado
TVDA alegou que o acórdão foi omisso quanto ao questionamento do valor
da causa ser em R$ 100.000,00 (cem mil reais), e o valor dos honorários advocatícios
serem fixados em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), devendo, portanto, ser reduzidos
e tais questões não terem sido fundamentada na decisão, bem como sustentou
omissão quanto a condenação em solidariedade.
Cumpre esclarecer que a fundamentação da solidariedade não resulta
em omissão, pois apenas foi aplicado o art. 87 do CPC em sua íntegra, uma vez que
dividiu igualmente o valor para todos, o que é totalmente possível.
No entanto, assiste-lhe em parte razão, quanto ao valor fixado.
O TJSC fundamentou totalmente com base em análise fática e extensa ao
longo do acórdão, entendeu que o valor da causa era irrisório, considerando inclusive o
valor econômico obtido pela saída dos sócios da sociedade.
Assim, aplicou o princípio da equidade, com base no §8o do artigo 85 do
CPC, por não ter ocorrido condenação e específico proveito econômico.
Em suma, fundamentou que a atividade desenvolvida não justifica o
arbitramento dos honorários em 5% obtido economicamente pela saída da sociedade,
conforme entendimento de primeiro grau. Afinal, o Tribunal entendeu que nem sequer
houve proveito econômico com outro lado, a remuneração de 10% do valor da causa
(R$ 100.000,00 – cem mil reais) seria irrisória diante do trabalho realizado.
Isso porque se consignou, expressamente, que a causa era relativamente
complexa, os autos do processo tramitavam fisicamente, ou seja, os advogados tinham
que se deslocar até a cidade de Blumenau para dar cumprimento aos autos judiciais,
uma vez que possuíam escritório em Florianópolis. Além disso, o grupo empresarial
familiar é de renome e elevado porte econômico/financeiro/social.
Sendo assim, é apropriado, neste caso específico, manter o valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais no total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais), pois o pagamento será divido entre todos os réus condenados.
Dessa maneira, é notória que a fixação do valor não é vultoso no caso
concreto. Até mesmo porque alterar o decidido no acórdão quanto ao valor dos
honorários arbitrados exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial.
Confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

2. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido quanto ao valor
dos honorários arbitrados exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
por força da Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte apenas admite, em sede de recurso
especial, a alteração do valor dos honorários em casos excepcionais
de irrisoriedade ou exorbitância, o que não se verifica na espécie.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.680.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

12/8/2025
15/8/2025 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO
ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC,
ART. 85, § 8o). CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de
agravo
interno,
trazendo
novas
questões
não
suscitadas
oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso
especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha
correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual
proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser
arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8o do art.
85 do CPC/2015. Precedentes.
3. Na hipótese, a exclusão dos litisconsortes da lide se deu em
decisão interlocutória, antes do julgamento do mérito da demanda, de
modo que, não tendo a ação de responsabilidade sido extinta,
prosseguindo em face dos demais litisconsortes, o proveito econômico
dos réus excluídos deve ser considerado inestimável, impondo-se o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
4. É viável o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios,
nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a
natureza irrisória da importância arbitrada, o que ficou evidenciado no
caso concreto, razão pela qual os honorários sucumbenciais
comportam majoração, para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.273.985/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de

17/6/2025
8/7/2025 – sem destaque na
original)
Irretocável, portanto, a decisão do TJSC.
Nessas condições,
aos embargos de
DOU PARCIAL PROVIMENTO
declaração, sem efeitos infringentes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

Documento eletrônico VDA51152651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:21
Código de Controle do Documento: 78a942b9-0e32-4719-b142-e1c0f5b99d49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.054.111 / SC
Número Registro: 2023/0044562-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067382020128240008 67382020128240008
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRENTE : VICTOR LONARDELI
RECORRENTE : LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
Documento eletrônico VDA51384962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 1d5352f1-6cdc-4d93-94b1-cf858aa0d18a

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRENTE : TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
ISABELA ALBINI MATÉ - PR077714
RECORRENTE : VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRENTE : VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
RECORRIDO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
RECORRIDO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
RECORRIDO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA51384962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 1d5352f1-6cdc-4d93-94b1-cf858aa0d18a

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRIDO
: VICTOR LONARDELI
RECORRIDO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRIDO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
RECORRIDO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRIDO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
Documento eletrônico VDA51384962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 1d5352f1-6cdc-4d93-94b1-cf858aa0d18a

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
ISABELA ALBINI MATE - PR077714
EMBARGADO : RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
EMBARGADO : RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
EMBARGADO : ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
EMBARGADO : VICTOR LONARDELI
EMBARGADO : LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
EMBARGADO : MARCO ANTONIO CENI LEMOS
Documento eletrônico VDA51384962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 1d5352f1-6cdc-4d93-94b1-cf858aa0d18a

ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
EMBARGADO : VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
EMBARGADO : VILLA PARTICIPACOES LTDA
EMBARGADO : ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO : RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:55
Código de Controle do Documento: 1d5352f1-6cdc-4d93-94b1-cf858aa0d18a